Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULO. APREENSÃO POR OUTRAS DÍVIDAS. LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS. PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO REAL. NOMEAÇÃO EXECUTADO COMO DEPÓSITÁRIO FIEL. ANUÊNCIA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.
1. A rigor, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos oriundos do veículo é do proprietário e, no caso de domínio resolúvel e posse indireta do bem advindo de alienação fiduciária em garantia, o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação do veículo alienado fiduciariamente pode recair sobre o credor fiduciário, sem prejuízo da ação regressiva cabível ao devedor (artigos 2o do Decreto-Lei 911/69; 66-B, §3o, da Lei 4.728/65; e 1.364 do Código Civil).
2. No caso específico, ocorre que o próprio exequente manifestou concordância com a possibilidade de liberação o veículo do depósito do DETRAN requerida pelo executado, assumindo este último o encargo de fiel depositário do bem, o que atende ao princípio da menor onerosidade da execução na medida em que o executado poderá melhor conservá-lo e utilizá-lo retirando-o do pátio do depósito, na proporção dos desdobramentos da execução, nos termos dos artigos 805 e 840, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.